Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715957-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. A. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: NATON FILHO PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se, com urgência, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, para se manifestar sobre a petição do Distrito Federal de que houve melhora clínica do menor e sobre a perda superveniente do interesse de agir. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora